Tribunal: TCU
Processo: 004.472/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. negar o registro do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Manoel Lopes dos Santos Filho, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o inciso III, da Resolução -TCU- 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução - TCU - 377/2025; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o Sr. Manoel Lopes dos Santos Filho teve ciência desta deliberação; 9.3.4. adote, se ainda não o fez, as medidas necessárias para promover, na linha do que restou decidido no processo 0806065-23.2021.4.05.8000, a absorção dos valores pagos ao Sr. Manoel Lopes dos Santos Filho, a título de rubricas atinentes a planos econômicos, sob pena de aplicação das sanções pertinentes ao gestor responsável omisso; 9.3.5. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria do interessado, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/AL; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste aresto; 9.5.2. arquive os autos.